Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701935-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Diante dos esclarecimentos prestados no ID no 28567821, defiro o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento do despacho de ID no 28351369. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO